Tribunal: TJES
Processo: 5004285-46.2019.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-02-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004285-46.2019.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: ESALTINA ALVES DE SOUZA
RELATOR(A
):JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o eminente relator.
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado, na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.
Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso interposto.
Cuida-se de ação em que se pretende a declaração de nulidade dos contratos de empréstimos consignados, a condenação da instituição bancária à devolução em dobro das parcelas pagas e indenização por danos morais.

Os pedidos foram julgados parcialmente procedentes pela r. sentença recorrida.
Em seu recurso, o banco recorrente afirma que a contratação do cartão de crédito consignado encontra-se inequivocamente comprovada nos autos, tendo se dado de forma regular, pois decorreu de livre adesão pela Recorrida. Subsidiariamente, pugna pela devolução dos valores mutuados, nos termos do art. 182 do Código Civil.
Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida incólume, na forma do voto/ementa que se segue:
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. NÃO CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DEVER DE INFORMAÇÃO. NULIDADE DA ABUSIVA CLÁUSULA CONTRATUAL DE FINANCIAMENTO EM CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO, COM PRESERVAÇÃO DA ADESÃO AO CRÉDITO CONSIGNADO. RESTABELECIMENTO DA ISONOMIA DAS PRESTAÇÕES. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença que acolheu parcialmente os pedidos da parte autora, declarou a nulidade da pactuação de cartão de crédito, estabeleceu como devido pela Recorrente o valor de R$ 648,25, que deverá ser adimplido mediante consignação em folha, anuído pela parte, além de rejeitar os pedidos de ressarcimento, por não haver cobranças superiores ao saldo devedor, e de indenização por danos morais.
2. A Recorrente não logra êxito em demonstrar a regularidade da contratação do cartão de crédito consignado pela parte Recorrida, com pleno conhecimento das suas características peculiares, revelando-se abusiva a pactuação do cartão de crédito não anuído.
3. Mantenho, pelos fundamentos expostos na sentença, a contratação da modalidade de empréstimo consignado com desconto em folha, motivo pelo qual os valores devidos pela Recorrida (R$ 648,25) serão quitados segundo o referido contrato, não havendo que se falar em devolução de quantia à Recorrente.
4. Em face dessas considerações, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter
in totum
a r. sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).
5. Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que fixo, por apreciação equitativa, em R$500,00 (quinhentos reais).

JOÃO FELIPE CALMON NOGUEIRA DA GAMA
JUIZ LEIGO
Documento assinado eletronicamente

VOTO
(Visto em Inspeção)

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação.

É como voto.
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
JUIZ DE DIREITO
Documento assinado eletronicamente

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.